Tribunal: STF
Processo: ARE 1365545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DOLO EVIDENCIADO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - INCABÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido absolutório deve ser afastado se o caderno probatório, sendo robusto, indica o acusado como autor do crime, emergindo clara a sua responsabilidade penal ante as provas produzidas. 2. Não cabe o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, quando os indícios e circunstâncias exteriores que envolvem os fatos e a própria conduta do agente, revelam que este tinha ciência que a mercadoria era produto de crime. 3. A mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo, se os indícios e as circunstâncias exteriores do fato indicam o contrário. 4. Não fazjus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/060 réu que se dedica a atividades criminosas. S. No crime de tráfico de entorpecentes, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, em observância à disposição contida no art. 2º, § 1º, da Lei n.° 8.072/90, modificada pela Lei 11.464107. 6. No delito de tráfico ilícito de drogas é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de expressa vedação legal prevista no ad. 44 da Lei 11.343/06.7. Tendo o crime de tráfico de drogas sido cometido em concurso material com o delito de receptação, não substituída ou suspensa a pena daquele, incabível, também, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em relação a este, com fulcro no ad. 69, § 1º , do Estatuto Repressivo. 8. O pagamento das custas processuais constitui consequência da condenação, o que torna inviável a sua desobrigação, permitindo-se, apenas, a suspensão de seu adimplemento nos termos do ad. 12 da Lei 1.060150 c/c a Súmula n° 58 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 9. A avaliação de miserabilidade do Sentenciado deve ser feita pelo Juízo da Execução, que é o competente para, se for o caso, suspender o pagamento das custas. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente